Tribunal: TJPA
Processo: 0880629-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880629-62.2022.8.14.0301

APELANTE: DAYSE MARIA CARDOSO DOS SANTOS, DELIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: DALMO CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0880629-62.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: DAYSE MARIA CARDOSO DOS SANTOS e DELIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA - OAB/PA Nº 23.237

AGRAVADO: DALMO CARDOSO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO:
ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA 6.266

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO IRRELEVANTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em Ação de Exibição de Documentos, determinando às rés a apresentação de documentos pessoais e registrais dos genitores falecidos do autor, necessários à abertura de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) existência de interesse processual; (ii) incidência de prescrição; (iii) relevância da alegação de usucapião; (iv) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se o interesse de agir quando há recusa das rés em exibir documentos necessários à abertura do inventário, sendo útil e necessária a tutela jurisdicional.

A possibilidade de obtenção dos documentos por meios oficiais não exclui o interesse processual diante da resistência das detentoras.

A ação de exibição de documentos tem natureza instrumental e não se sujeita à prescrição aplicável à petição de herança.

A alegação de usucapião deve ser discutida em ação própria e não impede a exibição dos documentos.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta, de forma fundamentada, todas as teses suscitadas, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Há interesse processual na ação de exibição quando comprovada a resistência do detentor em fornecer os documentos.

A ação de exibição de documentos não se sujeita ao prazo prescricional da petição de herança.

A alegação de usucapião não afasta o dever de exibir documentos.

Decisão fundamentada não configura negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1974942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DAYSE MARIA CARDOSO DOS SANTOS e DELIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
DALMO CARDOSO DOS SANTOS
, ora agravado.

A decisão agravada (Id n° 30218621) manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando que as rés exibissem os documentos referentes aos genitores falecidos do autor, como certidões, registros e demais documentos pessoais, indispensáveis à abertura do inventário.

Em suas razões recursais (Id n° 31013438), as agravantes ratificam integralmente os argumentos aduzidos no recurso de apelação, quais sejam: a ausência de interesse processual do recorrido, porquanto os documentos solicitados poderiam ser obtidos por vias oficiais; a ocorrência de prescrição quanto aos documentos referentes à falecida; alegam possuir direito de propriedade sobre o imóvel, adquirido por usucapião, o que afastaria eventual obrigação de exibir documentos relativos ao bem.

Ademais, alegam suposta omissão e negativa de prestação jurisdicional na decisão monocrática, ao argumento de que não teriam sido apreciadas todas as questões levantadas na apelação.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja provida a apelação.

É o relatório.

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, eis que as apelantes são beneficiárias da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se em verificar o acerto do Julgamento Monocrático que manteve integralmente a sentença guerreada.

Consoante se assentou no Julgamento Monocrático proferido por este Relator,
o autor, ora agravado, não busca na presente ação a aquisição da propriedade ou da posse de bem imóvel, tampouco pretende, por via transversa, postular a partilha ou adjudicação da herança nesta demanda
.

A pretensão restringe-se à exibição de documentos, como certidão de óbito, CPF, documento de identidade e documentos registrais de imóvel, que se encontram em poder das agravantes e que são imprescindíveis à abertura de eventual inventário que, por seu turno, será objeto de ação sucessória própria, se for o caso.

Ora, o interesse de agir exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. No caso em tela, diante da reiterada resistência das apelantes/agravantes em fornecer os documentos pleiteados, resta caracterizada a necessidade de provimento jurisdicional para instrumentalizar o acesso do autor aos elementos essenciais à propositura do inventário, de modo a viabilizar a apuração e a proteção de seu direito, não havendo qualquer óbice lógico ou jurídico à utilização da via de exibição documental para tal fim.

A alegação de que parte dos documentos poderia ser obtida por meios oficiais (cartórios, Receita Federal) não torna a via inepta ou desprovida de interesse, mormente quando há recusa expressa dos detentores dos documentos em fornecê-los, o que justifica a atuação do Judiciário para superação dessa resistência.

Ademais, argumentam as agravantes que as pretensões referentes à exibição de documentos da falecida estariam prescritas, invocando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional para a petição de herança conta-se da abertura da sucessão (Tema 1200).

No entanto, impõe-se distinguir entre a ação de petição de herança, que se destina ao reconhecimento de qualidade de herdeiro e à atribuição de direitos sobre a herança, e a ação de exibição de documentos, que tem natureza autônoma e objetivo instrumental: obter prova documental.

A prescrição arguida, relacionada à pretensão sucessória, não se confunde com a possibilidade de se determinar a exibição de documentos.

A presente ação não busca declarar direito sucessório ou a partilha de bens; busca apenas a exibição de documentos que, se efetivamente fornecidos, poderão habilitar o interessado a promover a competente ação de inventário.

Por fim, sustentam as agravantes que teriam adquirido a propriedade do imóvel por usucapião, razão pela qual não estariam obrigadas a exibir documentos relacionados ao bem.

Ocorre que a pretensão de usucapião constitui matéria apta a ser apreciada em ação própria e tem natureza declaratória quanto à aquisição do domínio, exigindo cognição ampla de provas. A pretensão de exibição de documentos, entretanto, não importa em aventar de imediato a alteração do domínio; limita-se à produção de prova documental que pode ser útil para instruir ações futuras, inclusive a de usucapião ou de inventário.

Ademais, a verificação da ocorrência de usucapião demanda dilação probatória diversa da que é própria da ação de exibição documental, não se mostrando razoável que, nesta via, se reconheça a perda do direito do autor de obter documentos essenciais. Logo, a alegação de que as rés poderiam recusar a exibição sob o fundamento de eventual usucapião não merece prosperar.

Por fim, argumentam as agravantes que a sentença incorreu em omissão ao não apreciar integralmente a prescrição relativa a determinados pedidos, suscitando negativa de prestação jurisdicional passível de anulação.

Todavia, como bem assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se confunde decisão desfavorável à parte com negativa de prestação jurisdicional:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
. 2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1 .026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

No caso em apreço, a resistência manifestada pelas rés em fornecer certidões e documentos indispensáveis para a abertura do inventário configura, por si só, demonstração suficiente da pertinência da via eleita pelo autor, inexistindo óbice jurídico à determinação judicial de exibição, desde que observados os limites legais e o contraditório.

Portanto, não há qualquer vício a macular a decisão monocrática, que se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. O agravo interno apenas reproduz argumentos já enfrentados, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico relevante apto a modificar o entendimento firmado.

Portanto, entendo que não merece prosperar o inconformismo recursal, de maneira que a decisão monocrática que manteve a sentença deve ser mantida integralmente, por se encontrar em plena consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/12/2025